Tribunal: TJSP
Processo: 2048225-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Astreintes.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para suspender o reajuste das mensalidades. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Aumento das mensalidades que pode inviabilizar a continuidade do contrato. Critérios de reajustes não satisfatoriamente esclarecidos. Astreintes. Valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão mantida. Agravo improvido.